Tribunal: TJDFT
Processo: 0751927-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751927-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA YTAPUA LTDA RECORRIDO: GRANIPISOS MÁRMORES E GRANITOS LTDA, JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO, PEGALE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. CABIMENTO. GARANTIA AVERBADA NA MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA APÓS A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, que anulou hasta pública em que arrematado imóvel ofertado em garantia em contrato de locação porque realizado o pagamento parcelado existente garantia real. 2. Não enseja a nulidade da arrematação o pagamento parcelado, pois realizado em conformidade com o edital da hasta pública, e em observância ao que determina o artigo 895 do Código de Processo Civil. 3. Embora não mais estivesse vigente o contrato de locação em que ofertado o imóvel em garantia na data da penhora e da arrematação efetivada nestes autos, tendo havido, inclusive, a devolução do bem, a garantia real ainda pode ser executada na busca dos valores referentes aos alugueis devidos e inadimplidos no período de vigência da locação e anteriores à devolução do imóvel. 4. Considerando que ao tempo da determinação de penhora na execução objeto deste agravo de instrumento o credor hipotecário já havia requerido a constrição do imóvel na ação de despejo, e não tendo sido ele intimado dos atos constritivos e da hasta pública, o ato é passível de anulação. 5. O artigo 39 da Lei 8.245/91, dispõe que as garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel. Entretanto, não se aplica à hipótese dos autos, pois o locador, ainda no curso do contrato, ajuizou ação de despejo e requereu a execução da garantia. Demais disso, o contrato de locação ressalva que a garantia subsiste até a resolução da avença e suas implicações, e não apenas até a devolução do imóvel com a entrega das chaves 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 37, 38 e 39, todos da Lei 8.245/1991, sustentando que a caução contratual objeto da demanda estaria vencida, pois a garantia averbada na matrícula do imóvel tem prazo certo de 36 (trinta e seis) meses. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte" (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte nao socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos da Lei 8.245/1991 indicados, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 5 da ementa do julgado, no sentido de que “não se aplica à hipótese dos autos, pois o locador, ainda no curso do contrato, ajuizou ação de despejo e requereu a execução da garantia. Demais disso, o contrato de locação ressalva que a garantia subsiste até a resolução da avença e suas implicações, e não apenas até a devolução do imóvel com a entrega das chaves”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009